Tribunal: TJDFT
Processo: 0719148-78.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS PELO AUTOR. ÔNUS DA PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. DESCABIMENTO. TEMA 1.076 DO STJ. APLICAÇÃO DO ART. 85, §2o, CPC.
1. Não há falar em desrespeito ao princípio da dialeticidade, se o apelante indicou as razões de seu inconformismo, trazendo impugnação específica e pedido de reforma da decisão recorrida.
2. A revelia induz mera presunção relativa de veracidade dos fatos alegados, não importando em procedência automática dos pedidos.
2.1. Neste contexto, não fica afastada a regra da distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabendo ao autor, mesmo diante da contumácia, acostar elementos de comprovação dos fatos constitutivos de seu direito, e, ao magistrado, a análise conjunta das alegações e das provas produzidas. Precedentes: AgRg no REsp 590.532/SC, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 15/09/2011; APC 0710630-86.2020.8.07.0007, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, julgado em 10/11/2021.
3. Não há falar em venda casada, se inexistentes elementos probatórios de que a instituição financeira ré condicionou ao consumidor a contratação do empréstimo bancário em função do contrato de seguro.
4. A princípio, os honorários de sucumbência se sujeitam aos percentuais e critérios indicados no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Por outro lado, em conformidade com o art. 85, § 8o, do CPC, nas causas em que seja inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando muito baixo o valor da causa, o juiz deve fixar os honorários por apreciação equitativa.
5. No Tema 1.076 dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça assentou que não é permitida a apreciação equitativa para fixação dos honorários advocatícios quando forem elevados os valores da condenação, do proveito econômico da demanda ou da causa, sendo obrigatória a observância dos parágrafos 2o ou 3o do art. 85 do CPC, a depender da presença da Fazenda Pública na lide. Assim, restou definido que apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório ou o valor da causa for muito baixo.
6. A ordem decrescente de preferência está disposta no Código, para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria. Precedente: REsp 1.746.072/PR, Rel. p/ Acórdão Ministro Raul Araújo, Segunda Seção.
7. No caso, é indevida a fixação de honorários advocatícios por equidade, seja pela inexistência de condenação ao pagamento de quantia determinada, seja por não se tratar de demanda com proveito econômico inestimável ou irrisório.
8. Em atenção aos parâmetros indicados nos incisos I ao IV do § 2o do art. 85 do CPC, a r. sentença deve ser reformada para arbitrar os honorários advocatícios de sucumbência em 10% (dez por cento) do valor da causa, a fim de remunerar adequadamente o trabalho profissional nos autos.
9. Apelações conhecidas. Apelação do réu provida e apelação da autora não provida.